Tribunal: STF
Processo: RE 90925
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
- PENSÃO. LEI NOVA QUE CONCEDE REAJUSTAMENTO DE PENSÕES,
SUBSTITUINDO OS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ADOTADO
O NOVO CRITÉRIO, E INVIAVEL A RESTAURAÇÃO DO REGIME LEGAL DERROGADO.
NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-2., PAR-1., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DO STF.
RE CONHECIDO E PROVIDO.